Tribunal: TJBA
Processo: 8023894-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023894-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIVAN MARTINS DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Arivan
Martins de Sousa Santos contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.

O apelante alegou abusividade na taxa de juros contratada, capitalização diária não informada, cobrança indevida de tarifas e pleiteou a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cláusula de capitalização diária de juros é abusiva por ausência de informação clara sobre a taxa aplicada; e

(
ii
) estabelecer se há direito à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Não se conhece da alegação de diferença entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, por configurar inovação recursal sem justificativa de força maior.

A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva, pois não informa a taxa diária aplicada, violando o dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

A repetição do indébito é devida em dobro, conforme entendimento do STJ, por se tratar de cobrança indevida posterior à modulação jurisprudencial de 30/03/2021.

As demais cláusulas contratuais, como tarifa de cadastro, registro e avaliação de bem, foram consideradas regulares, por haver comprovação da prestação dos serviços.

Mantém-se a condenação do autor ao pagamento integral das custas e honorários, pois a parte ré sucumbiu em parcela mínima do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada, por violação ao dever de informação.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.010, 1.014, 86;

CF/1988, art. 5º, inc. XXXII;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. IV, V e VI; 46; 51, inc. IV;

CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º;

Lei 10.931/2004,
arts
. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024;

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28/11/2018;

STJ,
EAREsp
600.663/RS e outros, j. 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8087414-13.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante

ARIVAN MARTINS DE SOUSA SANTOS
e Apelado
BANCO J. SAFRA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E, na parte conhecida DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.